Tribunal: TJES
Processo: 5014157-75.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Títulos de Crédito; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Correção Monetária; Juros
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014157-75.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CILSON CANDIDO DA SILVA
RECORRIDO: CILSON DA SILVA CLAUDIO e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA. AUSENCIA DE PROVAS. ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS DE MORA ABUSIVO. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, para reduzir o valor fixado a título de juros de mora, que deverá observar o disposto no art. 406, c/c art. 389, p.un., do CCB e Decreto nº 22.626/33.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a necessidade de deferimento da tutela de urgência e a redução do valor fixado a título de juros de mora.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora a petição inicial esteja acompanhada do título executivo (ID 83496545), que estampa o direito de crédito da parte exequente, que é considerado exigível até alegação e prova em sentido contrário da parte devedora, não há demonstração do perigo de dano, porque as alegações são genéricas, sem início de prova de dilapidação patrimonial ou insolvência da parte executada.

Os documentos e fotos anexados em ID 18579969 e18579968 não corroboram com os argumentos da parte recorrente, não fazem prova da propriedade nem demonstram a necessidade de deferimento da tutela de urgência.

Conforme devidamente delineado e fundamentado na sentença de primeiro grau, a taxa pactuada no termo de confissão de dívida, no percentual de 5% ao mês, mostra-se manifestamente superior ao limite legal, configurando abusividade. Assim, correta a acolhida da insurgência dos executados, com a redução do percentual incidente sobre as parcelas inadimplidas para o patamar previsto no art. 406 do Código Civil, em dobro.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. Correta a acolhida da insurgência dos executados, com a redução do percentual incidente sobre as parcelas inadimplidas para o patamar previsto no art. 406 do Código Civil, em dobro. 2. Sentença deve ser integralmente mantida conforme Enunciado 11 das Turmas Recursais.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 9.099/95, art. 42, art. 46, art. 55

Jurisprudência citada: (TJ-PR 00197157020248160000 Curitiba, Relator.: Dilmari Helena Kessler, Data de Julgamento: 28/10/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2024)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por CILSON CANDIDO DA SILVA em face de CILSON DA SILVA CLAUDIO e SAYONARA DOS REIS.

Em breve síntese, sustenta o autor que é credor dos Executados da quantia líquida, certa e exigível do valor de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais), conforme o "Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Parcelamento" firmado em 21 de agosto de 2025. Ainda, que o referido instrumento, nos termos de sua Cláusula Primeira, previa o pagamento em 24 parcelas, sendo R$ 750,00 todo dia 05 e R$ 750,00 todo dia 20 de cada mês.

Ocorre que o Executado adimpliu apenas uma parcela do acordo, tornando-se inadimplente. Conforme o Parágrafo Único da Cláusula Primeira do título, o não pagamento de qualquer parcela em seu vencimento acarreta o vencimento antecipado e integral do débito, acrescido de multa de 20% (vinte por cento), juros de mora de 5% (cinco por cento) ao mês e correção monetária. Assim, requer que os executados paguem o débito no total de R$ 41.396,84 (quarenta e um mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos).

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os embargos à execução (ID 18579958):

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes

os embargos à execução,
na forma do art. 487, I do CPC, apenas para reduzir o valor fixado a título de juros de mora, que deverá observar o disposto no art. 406, c/c art. 389, p.un., do CCB e Decreto nº 22.626/33.

Determino
a remessa dos autos à Contadoria, que deverá alcançar o valor atualizado do débito, atentando-se:

(a) Ao valor originário da dívida, na monta de R$ R$33.600,00;

(b) Ao valor quitado pela parte Executada, no montante de R$1.500,00, que deverá ser atualizado com correção monetária, desde a data do desembolso.

(c) À incidência de juros de mora e correção de acordo com o dobro da SELIC, conforme definido nesta sentença.

(d) À incidência de multa pelo descumprimento contratual, no patamar de 20% (vinte por cento) do débito.

Mantenho
o indeferimento do pedido de constrição do veículo GM/CELTA 2P LITE.

Irresignado, autor interpôs Recurso Inominado (ID 18579978), sustentando a necessidade do deferimento da tutela de urgência diante do risco de dilapidação do patrimônio, bem como a validade dos encargos previstos no contrato.

Conforme Certidão ID 18579982, houve decurso de prazo dos executados sem que apresentassem resposta ao recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Demonstrado o estado de hipossuficiência do recorrido, defiro pedido de gratuidade de justiça.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente a respeito da necessidade do deferimento da tutela de urgência diante do risco de dilapidação patrimonial.

A tutela provisória de urgência requer, para sua concessão, a confluência de dois requisitos essenciais, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Saliente-se que a probabilidade do direito consiste na demonstração de forma firme e veemente da existência do direito ou da aparência do direito, que a parte pretende ver reconhecido. Com relação ao requisito relacionado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, cinge-se àquelas situações em que o tardio provimento jurisdicional impeça a satisfação razoável do direito pleiteado.

Embora a petição inicial esteja acompanhada do título executivo (ID 83496545), que estampa o direito de crédito da parte exequente, que é considerado exigível até alegação e prova em sentido contrário da parte devedora, não há demonstração do perigo de dano, porque as alegações são genéricas, sem início de prova de dilapidação patrimonial ou insolvência da parte executada.

Ainda, reforço a tese de que:

A juntada das fotografias e do anúncio de venda (Id nº 88435180), feito de maneira genérica, não são suficientes para garantir, de maneira inequívoca que os Executados são os reais proprietários do veículo, posto que poderiam anunciar a venda para terceiros, por exemplo.

Os documentos e fotos anexados em ID 18579969 e18579968 não corroboram com os argumentos da parte recorrente, não fazem prova da propriedade nem demonstram a necessidade de deferimento da tutela de urgência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
LOCAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO NAS CONTAS DE TITULARIDADE DOS DEMANDADOS .
PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO OU TENTATIVA DE FRUSTRAR A EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJ-PR 00197157020248160000 Curitiba, Relator.: Dilmari Helena Kessler, Data de Julgamento: 28/10/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2024)

No que tange à alegação de validade dos encargos contratuais (juros de mora), sustenta o recorrente que a sentença deixou de considerar tratar-se de contrato firmado entre particulares, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
. Contudo, novamente, não lhe assiste razão.

Conforme devidamente delineado e fundamentado na sentença de primeiro grau, a taxa pactuada no termo de confissão de dívida, no percentual de 5% ao mês, mostra-se manifestamente superior ao limite legal, configurando abusividade. Assim, correta a acolhida da insurgência dos executados, com a redução do percentual incidente sobre as parcelas inadimplidas para o patamar previsto no art. 406 do Código Civil, em dobro.

Desse modo, não há falar em violação ao princípio do pacta sunt servanda, tendo sido, inclusive, mantida a multa em respeito à liberdade contratual, sendo a intervenção judicial limitada apenas à taxa de juros, em razão de sua abusividade.

Por tais razões, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, porém sua exigibilidade está suspensa por força do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)